Tribunal: STF
Processo: AI 697184
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEIS MUNICIPAIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 e 12.397/1997. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    A questão relativa aos limites objetivos da coisa julgada é de índole infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.